Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1003200-40.2022.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: RAIMUNDO RAYLAN PORTELA MESQUITA
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/03/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75, IX C/C ARTIGO 778, § 1°, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais as regras atinentes a legitimidade ativa está prevista no § 1.o do artigo 8.o da Lei 9.099/95 e, as que não poderão figurar como partes estão elencadas no caput do artigo 8.o da referida legislação.
2. Demais disso, necessário ressaltar que o próprio texto de lei sofreu significativas mudanças para acolher um maior número de legitimados ativos, como a legitimidade ativa de condomínios e pessoas jurídicas – microempresas, empresas de pequeno porte-.
3. No presente caso foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).
4. O juízo de origem ponderou que os fundos de investimento não revestem de características empresariais, sendo ente despersonalizado.
5. Pelo que se verifica dos autos, o juízo a quo quando determinou à emenda a exordial pretendia que o consumidor indicasse a instituição financeira ou grupo que gerisse o serviço/fundo, no entanto a conduta merece melhor análise.
6. Nos termos do artigo 75, IX c/c artigo 778, § 1°, III do Código de Processo Civil, é admissível o ingresso de cessionário, no polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição ao cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.
7. Demais disso, a lesão que o consumidor sofreu – negativação por dívida inexistente – foi levada aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito por ordem da empesa Recorrida.
8. A complexidade de que se revestem os fundos de investimento torna de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita da administração que a subsiste, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência.
9. Como se não bastasse, “os entes despersonalizados podem estar no processo dos Juizados Especiais, mas não podem propor demanda, porque não se enquadram nas diretrizes fixadas no art. 8o, § 1o da Lei 9.099/95”1.
10. Os Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios é formado por um conjunto de investidores que unem seus recursos em um investimento comum. Para que um fundo seja considerado um FIDC, porém, é necessário que pelo menos 50% do patrimônio líquido dos cotistas seja aplicado em Direitos Creditórios.
11. A concepção e administração do fundo creditório é realizada no espectro de condomínio onde os cotistas/investidores são administrados por gestores.
12. Quanto a responsabilidade pelos atos e omissão do Fundo de Investimento “os administradores e gestores de fundos de investimento estão sujeitos ao cumprimento de alguns deveres de conduta. Nos termos do artigo 92 da Instrução CVM n° 555/14, os administradores e gestores de fundos de investimento devem “exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão.”2.
13. Nessa perspectiva, não há razão para impossibilitar que o FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios -, figure no polo passivo da presente actio. Primeiro, porque é de extrema dificuldade que o consumidor acione o administrador do fundo; segundo porque o administrador não é uma instituição financeira como faz crer a decisão de origem e, terceiro, porque não há restrição legal para tanto na Lei 9.099/95.
14. Impossibilidade de desconstituição da sentença e julgamento do feito nos termos do artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).
15. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento.
16. Sentença desconstituída.
17. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003200-40.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAIMUNDO RAYLAN PORTELA MESQUITA - CPF: 066.875.153-30 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023